Tribunal: TJBA
Processo: 8104283-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104283-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EVELIN CAROLINE DE ASSIS MENEZES

Advogado(s)
:
JORGE AVELAR DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATRÍCULA NEGADA NO ÚLTIMO SEMESTRE DA GRADUAÇÃO. ADITAMENTO FIES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM SOLICITAR A RENOVAÇÃO E ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NAS SITUAÇÕES EM QUE O ADITAMENTO FOR REJEITADO POR INCORREÇÕES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INADIMPLÊNCIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO, POR ESTAR AQÚEM DO QUE É ARBITRADO EM CASOS SEMELHANTES. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8104283-85.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
e Apelada
EVELIN CAROLINE DE ASSIS MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator